Tribunal: TJMT
Processo: 1006114-72.2025.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006114-72.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AILTON VERAO DANTAS - CPF: 209.486.201-10 (APELANTE), MARIA IZABEL (APELANTE), LUIS GUILHERME FERREIRA NETO - CPF: 127.006.804-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCEL DE FREITAS ITACARAMBI - CPF: 021.712.681-23 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO LEONILDO SENA SANTOS FILHO - CPF: 103.460.284-50 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), SUENICE ROSA BELOTO LEAL - CPF: 825.886.948-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pleito de absolvição por atipicidade da conduta. Alegação de ausência de dolo. Inviabilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Circunstâncias do caso concreto que evidenciam o dolo.
Apreensão do objeto ilícito em poder do agente.
Princípio da consunção. Inaplicabilidade. Crimes autônomos que tutelam bens jurídicos distintos. Concurso material mantido. Recurso desprovido.

I. C
aso em exame

1.
Cuida-se de a
pelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de receptação
[
art. 180,
caput
, do CP
]
e adulteração de sinal identificador de veículo automotor
[
art. 311, § 2o, III, do CP
]
, à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

2.
Fato relevante: o
apelante

foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal
conduzindo caminhonete
produto de furto
com placas aparentes diversas das originais.

3.
A
D
efesa pleiteia a absolvição
do
réu
por atipicidade da conduta, sustentando ausência de dolo, sob o argumento de que
ele, por ter sido
contratado apenas para o transporte do veículo
,
desconhecia a origem ilícita
e
a adulteração
dos números identificadores
.

4.
Subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da consunção
,

ao argumento de que os delitos de receptação e de adulteração das numerações veiculares são interdependentes.

II.
Questões em discussão

5
. Há duas questões em discussão: (i)
verificar
se as circunstâncias fáticas e
as provas
colhid
a
s são suficientes para comprovar o dolo
do agente
nas condutas de receptar e conduzir veículo com sinal identificador adulterado; e (
ii
) definir se é possível a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de receptação
[art. 180 do CP]
e adulteração de sinal identificador de veículo
[art. 311 do CP]
.

III.
Razões de decidir

6
. A materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial que atestou as remarcações no chassi e motor e
pela
narrativa do policial que realizou
a apreensão veicular.

7
. O dolo resta evidenciado pelas circunstâncias da contratação
, realizada
de
maneira
informal
, cujo contratante era pessoa desconhecida,
além de não ter sido revelado,
de maneira cabal
,
quem seria o destinatário da suposta entrega.

8. Além da obscuridade quanto aos termos da hipotética contratação,
o documento
de registro do automóvel
apresentado
pelo acusado
continha
informações relativas
a veículo distinto
,
restando claro o
animus
criminoso
.

9
. É inviável a aplicação do princípio da consunção, pois a receptação e a adulteração de sinal identificador são crimes autônomos que protegem bens jurídicos distintos — o patrimônio e a fé pública — e
, no caso,
não guardam relação de dependência ou de meio e fim entre si.

IV.
Dispositivo
e tese
s

10.
Apelo desprovido.

Teses de julgamento
:

“1.
O
dolo,
nos
crimes de receptação e adulteração de sinal identificador, pode ser extraído das circunstâncias objetivas do fato,
quando ratificadas em sede judicial
.
2
. Os crimes de receptação e
de
adulteração de sinal identificador de veículo automotor são autônomos e tutelam bens jurídicos diversos, o
que afasta a aplicação
automática
do princípio da consunção
em caso de prática conjunta
.”

__________
_

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal
, art. 69,
art. 180
e art. 311
;
Código de Processo Penal, art. 386.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2.523.731/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data de Julgamento: 06/08/2024; TJMT - Apelação: 1004573-52.2023.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 26/11/2024
; TJMT - Apelação: 1000830-60.2023.8.11.0098, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Data de Julgamento: 27/01/2026
;
TJMT - Apelação: 000016414.2015.8.11.0080, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 21/03/2025
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Ailton Verão Dantas contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou pelos delitos tipificados nos artigos 180,
caput
, e 311, § 2o, III, do Código Penal, à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas
medidas
restritivas de direitos

e 20 dias-multa
[Id. n. 336905919].

A Defesa sustenta a atipicidade das condutas de receptação, de direção de automóvel com sinais identificadores adulterados, por alegada ausência de dolo do agente. Argumenta que o apelante, no exercício da profissão de taxista, limitou-se a transportar o veículo após conferir a documentação, que aparentava regularidade, desconhecendo a origem ilícita do bem ou qualquer adulteração em suas numerações de registro
.

Subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da consunção, a fim de que o crime de adulteração de sinal identificador [art. 311, § 2o, III, do CP] absorva o de receptação [art. 180,
caput
, do CP], com a consequente absolvição em relação a este último
, sob o argumento de que os delitos são interdependentes
[Id. n.
336905927
].

As contrarrazões
,
oferecidas
pela Terceira Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis
, são pelo desprovimento do apelo

[Id. n.

336905932
].

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer da lavra da eminente Procuradora Ana Cristina
Bardusco
Silva,
manifestou
-se
pelo
não acolhimento das pretensões recursais
, conforme sumário respectivo:

“
Apelação Criminal – apelante condenado pelos crimes de receptação (art. 180, caput, CP) e adulteração de sinal identificador de
veículo automotor (art. 311, §2o, III, CP) – pleito de absolvição – impossibilidade – materialidade e autoria comprovadas – dolo eventual evidenciado – posse injustificada de veículo furtado com sinais identificadores adulterados – Restando comprovadas a materialidade e autoria dos delitos, especialmente diante do laudo pericial, dos depoimentos colhidos e das circunstâncias do flagrante, inviável a absolvição pretendida - .ônus da prova – art. 156 do CPP – A posse injustificada de veículo furtado e com sinais identificadores adulterados, somada à ausência de cautelas mínimas exigíveis, evidencia o dolo eventual, competindo ao acusado demonstrar desconhecimento da origem ilícita do bem (art. 156 CPP) - condenação que não se fundamenta em responsabilidade penal objetiva, mas em conjunto probatório sólido e coerente – Aplicação do princípio da consunção – inviabilidade - crimes autônomos, com objetos jurídicos distintos – crimes de receptação e adulteração de sinal identificador que tutelam bens jurídicos diversos e não mantêm relação de meio e fim, configurando condutas autônomas praticadas em concurso material – manutenção da sentença – pelo conhecimento e improvimento do recurso
”

[Id. n.

346051386
].

É o relatório.

Remetam-se os autos ao ilustre Desembargador Revisor.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí porque conheço da apelação.

Ressai da inicial que, no dia

15 de fevereiro de 2025, por volta das 7h10min, em via pública, na Rodovia BR 364, KM 211,
no município de
Rondonópolis, o apelante Ailton

Verão Dantas transportou
o
veículo Toyota/Hilux SWSR XA4FD [placa QCQ0676]
, com
plena ciência de que o automóvel era produto de furto e que seus sinais identificadores haviam sido adulterados
.

De acordo com o
parquet
,

o acusado utilizou-se da
técnica da

“
clonagem veicular
”
, alterando as placas do automóvel para que ostentasse numeração de um veículo regular. Nessa modalidade, a fraude dificulta a fiscalização rotineira, exigindo a conferência técnica dos sinais identificadores secundários, como o chassi e o motor, para a sua identificação
.

Eis o teor da denúncia
:

“
Conforme consta, em 05 de fevereiro de 2025, por volta das 17h40, o veículo Toyota/Hilux SWSR XA4FD, cor preta, placa QCQ0676, pertencente à
Agropecuária Lagoa do Sol Ltda –
Eireli
, foi furtado na Rua dos Lírios, bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, conforme boletim de ocorrência n. 2025.37893 (id. Num. 186727194).

Em 15 de fevereiro de 2025, por volta das 07h10, na Rodovia BR 364, KM 211, em Rondonópolis, a equipe da PRF, em fiscalização de trânsito, abordou o veículo Toyota/Hilux SWSR XA4FD, cor preta, com placa aparente QEQ5E35, conduzido pelo denunciado.

Na abordagem, a equipe da PRF iniciou a fiscalização e, ao realizar a leitura do QR-
Code
do CRLV, verificou que se tratava de outro veículo. Após a análise dos sinais identificadores remanescentes, constatou
adulterações no chassi e motor, bem como descobriu que o veículo em questão se tratava da camionete Toyota/Hilux SWSR XA4FD, cor preta, placa QCQ0676, produto de crime de furto, conforme informado em linhas anteriores.

O Laudo Pericial no 511.2.12.9151.2025.009051-A01, elaborado pela equipe da Politec, confirmou as adulterações no chassi, motor e placa do veículo.

Questionado pelos policiais, o denunciado afirmou ter recebido a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para entregar o veículo supracitado na cidade de Trindade/GO, para a pessoa de nome
Maria Izabel
”
[Id. n.

336905870
]
.

Argumenta-se

no presente apelo
que o réu, na qualidade de taxista, limitou-se a realizar o transporte do veículo mediante contratação.

Sustenta
-se
, ainda, que houve a conferência da documentação
veicular
, a qual ostentava aparente regularidade, tornando impossível o conhecimento sobre a procedência ilícita do bem ou a adulteração de seus sinais identificadores
.

Sem razão, todavia.

A materialidade delitiva está inequivocamente comprovada
pelos seguintes elementos:
Auto de Prisão em Flagrante
Delito
[Id. n. 336905392]
;
Boletim de Ocorrência de Furto [Id. n. 336905393
– pág. 10
]
;
Termo de Exibição e Apreensão [Id. n. 336905397]
;
e
,
de forma conclusiva, pelo Laudo Pericial n. 511.2.12.9151.2025.009051-A01 [Id. n. 336905861], que atestou a adulteração por remarcação
dos sinais identificadores de chassi e motor do veículo.

A autoria, embora negada em juízo, restou
fartamente

evidenciada
pelo conjunto probatório, que se revela harmônico e
suficiente para amparar o decreto condenatório
.

Depreende-se dos autos do inquérito policial que o
apelante
Ailton Verão Dantas, no dia
1
5 de fevereiro de 2025,
foi surpreendido
pela PRF
na condução d
e
veículo
Toyota/SW4 proveniente de furto, cujos sinais identificadores
externos/internos
haviam sido adulterados
.
Na ocasião, constatou-se que o carro possuía placas externas referentes a outro carro da mesma marca e modelo, contudo, livre de restrições [clonagem].

Quanto às circunstâncias da abordagem, o Policial Rodoviário Federal Luís Guilherme Ferreira Neto afirmou, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, que sua equipe recebeu informações sobre um veículo com suspeita de clonagem. Relatou que, diante disso, procedeu-se à interceptação do automóvel e à solicitação dos documentos de identificação do condutor
.

Acrescentou que,
ao realizar a leitura
digital
do QR
-
C
ode
constante no CRLV
apresentado pelo apelante
, verificou
-se
que os dados do sistema
divergiam da placa que estava sendo ostentada na caminhonete.

Disse, ainda, que
a partir de
inspeção minuciosa
, descobriu-se
a supressão e
a
remarcação do chassi, confirmando que o veículo original possuía registro de furto.

Relatou,
por fim
, que o condutor
[apelante]

disse
ter sido contratado por uma pessoa desconhecida para transportar o automóvel até um destino específico, portando, inclusive, um papel com o endereço da entrega:

“
[...]
R
ecebemos informação via central de que um veículo

Hillux
, né, possivelmente seria um veículo clonado e recebemos indicativo de abordagem para esse veículo. Realizamos a abordagem inicial solicitando os documentos do condutor e do veículo. E de pronto foi verificado que o documento CRLV que consta um
QRcode
nesse documento. Ao fazer a leitura desse
QRcode
, a placa do veículo é que respondia que trazia de retorno não era a placa do veículo que estava sendo ostentada naquele naquela caminhonete, né? E verificado isso e já tendo também como base aquela suspeita inicial de que o veículo possivelmente seria clonado, nós decidimos, né, aprofundar na fiscalização, iniciamos a fazer uma inspeção minuciosa no veículo e verificamos que o chassi é havia sido suprimido e remarcado. Tinha indícios de que ele tinha sido marcado. Algumas etiquetas tinham sido suprimidas também, os vidros veículos chavão adulterados, né? E ao aprofundar essa é inspeção do veículo, identificamos que o veículo original é que não era aquele que dizia na placa, na verdade se tratava de um outro veículo e que esse veículo
tinha um registro de furto, né? Ou seja, é havia uma interação no veículo, era um veículo
clonado
e o veículo original que realmente se tratava é se tratava um veículo produto de furto né? Posteriormente o
sr. Ailton
confirmou que tinha sido contratado para levar esse veículo ao destino por uma pessoa que até então seria desconhecida, que tinha abordado ele, né? Inclusive ele tinha um papel constando o endereço que ele deveria levar esse veículo, né? Ele tinha sido contratado unicamente para levar esse automóvel
furtado
para uma pessoa que até então ele não conhecia. Finalizamos a abordagem,
identificamos que o veículo era furtado
e conduzimos ele junto do automóvel para a Delegacia da Polícia Civil” [mídia Id. n. 336905913].

Durante a
abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal,
o recorrente
Ailton Verão informou que
era taxista e
havia sido contratado para levar o veículo Toyota/Hilux para o município de Trindade/GO
, todavia, não soube identificar
nem mesmo
quem seria o contratante:

“Afirmou ser taxista e, durante uma corrida, um passageiro, que diz não saber o nome e não ter número de telefone para contato, ofereceu-lhe R$

2.000 para levar o carro em Trindade-GO para a sua suposta esposa” [Id. n. 336905393].

Em seu interrogatório judicial
, Ailton
reiterou a alegação de
que, por ser taxista há 44 anos, fora contratado por um passageiro
[não identificado]
para transportar o veículo até Trindade/GO, pelo valor de R$ 2.000,00.

O apelante asseverou ter consultado a situação do veículo perante o DETRAN, não constatando irregularidades na ocasião. Afirmou, ainda, que a natureza do serviço não lhe despertou suspeitas por se tratar de atividade que já havia realizado em outras oportunidades, confiando na aparente legalidade do bem
.

Ao final, de maneira divergente, disse que não havia feito a checagem documental do referido automóvel
:

“
Aílton:
[...]
Eu não tinha intenção de fazer coisa errada e nem quero fazer. Então eu falo
pra
senhora o que eu falei
pro

pro
federal,
tô
falando
pra
senhora. Eu peguei o carro para levar para
mim
ganhar um dinheiro que
tá
ruim, o táxi
tá
devagar. Depois que o
uber
entrou ficou mais dificultoso para ganhar
dinheiro Aí
a gente sempre faz esse trabalho. Chega,
comprou
o carro, leva. Primeira vez que deu errado. E eu não, eu não nasci para errar. Eu tenho muito, eu tenho Juíza: O senhor o senhor foi contratado por quem, seu
Aíton
? Aílton: Pelo um passageiro que eu peguei. Disse que tinha comprado o carro. Não tem habilitação levar o carro para ele e me ia me pagar para levar.
Me deu
o documento que
tava
dentro do carro, chequei o documento no Detran,
tava
em dia, não tinha problema de roubo do carro. Só depois que fizeram a perícia lá no
no
carro federal que achou o erro.
[...]
eu trabalho no táxi, doutor. Desde quando eu tinha 17 anos à noite, eu não tinha nem habilitação. Agora Dia 24 de setembro vou fazer 65 anos que eu trabalho com táxi.
[...] Promotor:
O senhor já levou carro para algum lugar? Aílton: em Rondon
ópolis, algum lugar
perto. Você vai levar o passageiro ver, você leva buscar é serviço que a gente faz, né? Trabalhar. Promotor:
Certo. Mas um serviço desse aí de levar o carro de um lugar ao outro, o senhor já fez antes? Aílton: eu tinha feito duas vezes só, mas sem problema. Promotor: E essa pessoa que
que
que pediu
pro
senhor era o dono
, o documento
t
ava
no nome dele? Aílton: Não, eu não. Isso aí eu
tava
com tanta confiança que eu não perguntei. Ele falou que tinha comprado o carro e era para me levar e eu peguei para levar. O meu erro foi esse, não pega
r para
olhar o documento. Nesse
nesse
erro aí depois que que deu errado que o
f
ui ver que eu errei mesmo, entendeu? Eu conheço que eu errei, não sei pegar os documentos. Se eu tivesse pegado, não batia, eu também não recebia, não ia
[...]
”
[mídia Id. n. 336905913].

De início, observa-se que o réu apresentou versões contraditórias quanto à consulta do certificado de registro veicular. Em dado momento, afirmou ter verificado a procedência do automóvel perante o DETRAN para assegurar a licitude do transporte; em outro, admitiu não ter realizado tal conferência, o que enfraquece a verossimilhança de seu relato
.

Nesse ponto, releva notar que o apelante exerce a profissão de taxista há mais de quatro décadas. Tal longevidade profissional confere-lhe amplo domínio sobre a sistemática de registros e documentos veiculares.

Nesse prisma, é
inequívoco que, diante de sua vasta experiência, o réu detinha plena expertise para consultar a procedência do bem e identificar eventuais
irregularidades.

Nesse contexto, não é
minimamente
crível que o apelante, ao aceitar o transporte interestadual de um veículo
de expressivo valor
, tenha negligenciado a conferência de sua procedência. É público e notório que o histórico veicular é facilmente acessível via sistema do DETRAN
.

Menos crível ainda é
a alegação de consulta prévia ao registro, pois, se o apelante tivesse agido com tal cautela, teria constatado imediatamente que o CRLV portado pertencia a um veículo diverso
.

Nesse sentido, conforme restou consignado no Laudo Pericial n. 511.2.12.9151.2025.009051-A01, a consulta placa ostentada no veículo apreendido [QEQ5E35] demonstra que a verdadeira proprietária do bem é Maria
Dasinha
da Silva
[Id. n.
336905861 - Pág. 9
]
e não Frutuoso Edivan Oliveira Filho, como consta no CRLV apresentado pelo réu
[Id. n.
336905393 - Pág. 5
]
.

Somada à irregularidade documental de patente verificação, o apelante não
identificou
o suposto contratante da empreitada
,
revelando-se inverossímil a narrativa de que estava realizando transporte do bem de maneira ingênua, sobretudo diante do expressivo valor do bem.

A propósito, se o apelante não possuía meios para identificar o contratante, tampouco teria
como assegurar o recebimento da contraprestação pecuniária pelo serviço
.

Ademais, não restou demonstrada, de maneira cabal, a identidade da suposta destinatária do automóvel. Embora o réu tenha apresentado um manuscrito com o nome da pessoa indicada para receber o veículo
[Id. n.
336905393 - Pág. 6
]
, a
D
efesa não a arrolou como testemunha
[Id. n.
336905884
]
.

Ressalte-se que a negativa de autoria e a tese de ausência de dolo
estão
desprovidas de suporte probatório
, de modo que não
há nos autos qualquer elemento, seja documental ou testemunhal, que
dê suporte
à narrativa do apelante
.

Conquanto a posse
da
res furtiva
,
de
per si
,
não gere responsabilidade criminal, as circunstâncias que
circundam o caso
,
como
: (i)
a
falta de documentação válida
do bem; (
ii
)
a
incapacidade de identificar o possuidor antecedente
; (
iii
)
a ausência de prova sobre o negócio jurídico alegado
;
e
(
iv
)
a inexistência de lastro das tratativas
,
constituem acervo suficiente para aferir o dolo
do agente
, sem que isso configure ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Nessa linha, c
omo bem concluiu o Juízo singular:

“
As circunstâncias do caso concreto revelam elementos suficientes para demonstrar que o

acusado tinha, no mínimo, conhecimento da
procedência ilícita do bem. O réu foi abordado conduzindo um

veículo de alto valor (Toyota Hilux SW4), com placa adulterada e sinais identificadores remarcados, tendo

afirmado aos policiais que receberia R$ 2.000,00 (dois mil reais) para transportar o veículo até

Trindade/GO, valor este que se mostra desproporcional para um simples serviço de transporte,

especialmente considerando que o réu afirmou trabalhar como taxista.

Assim, a versão apresentada pelo réu, que de que não sabia que o veículo era objeto de

furto restou isolada dos demais elementos probatórios presentes nos autos, notadamente diante do

pagamento desproporcional (R$ 2.000,00) por simples transporte de veículo, ausência de verificação da

identidade do contratante que, aliás, era pessoa desconhecida do réu e falta de documentação formal do

contrato
” [Id. n.
336905919 - Pág. 5
].

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no seguinte sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ART. 180, CAPUT, DO CP E AO ART. 386, VII, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DA ACUSADA. ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA DO OBJETO. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova de sua origem lícita ou de sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (HC n. 433.679/RS, de minha Relatoria, Quinta
Turma, julgado em 6/3/2018,
REPDJe
de 17/04/2018,
DJe
de 12/3/2018). 2. Ademais, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, a fim de absolver a acusada do delito de receptação, seria necessário o revolvimento do conjunto de fatos e provas, procedimento vedado na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”

[STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2.523.731/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data de Julgamento: 06/08/2024, Data de Publicação:
DJe
13/08/2024].

Seguindo a trilha jurisprudencial da colenda Corte Superior, trago julgado deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE RECEPTAÇÃO ADEQUADAMENTE COMPROVADAS – A DEFESA NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR A POSSE LÍCITA DO BEM OBJETO DE CRIME ANTECEDENTE E A AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DOS AGENTES – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INADIMISSÍVEL – PRECEDENTES NO STJ – 2. PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. 1. No delito de receptação, quando o bem tiver sido apreendido em poder dos agentes, cabe à defesa comprovar a sua origem lícita ou a possível conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sendo inadmissível falar-se em inversão do ônus da prova, de acordo com precedentes no Superior Tribunal de Justiça. 2. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas”

[TJMT - Apelação: 1004573-52.2023.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu
Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 26/11/2024, Data de Publicação: 29/11/2024].

No tocante ao delito de adulteração dos sinais de identificação do automóvel, a legislação penal, em recente alteração [2023], passou a prever expressamente a responsabilização pelo dolo eventual:

“art. 311,
§ 2o Incorrem nas mesmas penas do
caput
deste artigo:

I
nc.
III – aquele que adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, semirreboque ou suas combinações ou partes, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado
”
.

Em virtude disso, este Tribunal enfrentou o tema e consolidou o entendimento de que:
“
a apreensão de veículo com sinais identificadores adulterados configura o delito previsto no art.311doCódigo Penal, cabendo ao agente demonstrar prova idônea de que não participou da adulteração
”
[
TJMT -
Apelação
: 000016414
.
2015
.
8
.
11
.
0080,
Rel. Des.

Wesley Sanchez Lacerda
,

Primeira Câmara Criminal,

Data de Julgamento: 21/03/2025, Data de Publicação: 21/03/2025
].

Logo, comprovadas a materialidade e a autoria
dos delitos
, a condenação deve ser mantida
nos termos da sentença
.

No que tange ao pleito de aplicação do princípio da consunção, melhor sorte não assiste à
D
efesa.

Com efeito,
a
consunção pressupõe a existência de um nexo de interdependência funcional, em que um delito atua como crime-meio necessário ou fase de preparação e execução do crime-fim.

A receptação e a adulteração de sinal identificador tutelam bens jurídicos distintos — o patrimônio e a fé pública, respectivamente. Inexiste nexo de dependência ou subordinação entre as condutas, visto que uma não constitui meio necessário ou fase de preparação para a outra.

Constata-se, também, que a
fraude
nos sinais identificadores do automóvel
detém potencialidade lesiva própria: é capaz de ludibriar a fiscalização eletrônica, evadir praças de pedágio e servir de instrumento para a prática de delitos diversos. Tais utilidades demonstram que a adulteração não se exaure na mera facilitação da receptação, possuindo autonomia
fático-jurídica.

Esta Corte possui orientação
pacífica no sentido de que
a
receptação
[
art. 180 do CP
]
e
a
adulteração de sinal identificador de veículo
[
art. 311 do CP
]
são
delitos
autônomos
, de modo que, salvo
prova cabal de que uma conduta constituiu mero crime-
meio para a consecução da outra, afasta-se a absorção, reconhecendo-se o concurso material de crimes
:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO EVENTUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA CONSUNÇÃO E ESPECIALIDADE. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231/STJ. RECURSOS DESPROVIDOS [...] 1. A sentença atende aos requisitos constitucionais e legais de fundamentação (art. 93, IX, da CF), tendo enfrentado as questões centrais da causa, sendo desnecessário rebater, um a um, todos os argumentos defensivos (Tema de Repercussão Geral n. 339 do STF). 2. A materialidade e a autoria dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor restam comprovadas por auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, laudo pericial veicular e depoimentos testemunhais. 3. O dolo no crime do art. 311, § 2o, III, do CP, com a redação dada pela Lei n. 14.562/2023, não exige mais a prova da adulteração praticada diretamente pelo agente, bastando que ele soubesse ou devesse saber da irregularidade (dolo eventual). 4. A aplicação dos princípios da consunção ou especialidade não se mostra adequada diante da autonomia entre as condutas de receptação e de transporte de veículo com sinal identificador adulterado. 5. O concurso material entre os delitos é corretamente reconhecido, dada a autonomia das condutas típicas. 6. Não reconhece a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), pois os apelantes negaram integralmente os crimes, alegando desconhecimento da origem ilícita e da adulteração. 7. A Súmula 231, do STJ permanece em vigor, impedindo a redução da pena abaixo do mínimo legal, e, no caso, as penas-base já foram fixadas nos patamares
mínimos. 8. Pedido de isenção de custas processuais, prejudicado por ausência de interesse recursal. IV. Dispositivo e Tese: Recursos desprovidos, em consonância com o parecer ministerial”

[TJMT - Apelação: 1000830-60.2023.8.11.0098, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Data de Julgamento: 27/01/2026, Data de Publicação: 30/01/2026].

Em suma, diante da independência entre as condutas,
rejeita-se o pleito defensivo.

Diante do exposto, em
consonância

com o
parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026